Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CÁLCULO. REFLEXOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TERÇO DE FÉRIAS. MÊS DE DEZEMBRO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO. MÊS DO ANIVERSÁRIO. MÊS DE GOZO DAS FÉRIAS.

1. A impugnação aos cálculos apresentada pelo ente público baseia-se em alegações genéricas, sucintas e desprovidas de qualquer fundamentação jurídica razoável, limitando-se à remissão aos breves argumentos delineados em ofício elaborado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF.

2. No tocante ao décimo terceiro, conforme destacado na origem, os servidores públicos civis do Distrito Federal ocupantes de cargo de provimento efetivo, como na presente hipótese, recebem o pagamento no mês do seu aniversário, nos termos do artigo 93, inciso I, da Lei Complementar no 840/2011.

3. A seu turno, o terço de férias é pago ao servidor em função da remuneração percebida no mês em que as férias tiverem início, como preconiza o artigo 91, da mesma norma.

4. Não consta dos autos qualquer elemento de prova no sentido de que a exequente/agravada teria percebido tais vantagens no mês de dezembro, o que poderia justificar os argumentos deduzidos na impugnação oferecida pelo ente público.

5. Recurso conhecido e improvido.